Tribunal: TRF3
Processo: 0004045-94.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
803/1327)

0004045-94.2015.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004045-94.2015.4.03.6113

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS CESAR MARQUES DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ERIKA VALIM DE MELO BERLE - SP220099-A

Ementa

Direito Previdenciário. Juízo de retratação. Reconhecimento de tempo especial. Termo inicial dos efeitos financeiros. Tema 1124/STJ.

I. Caso em exame

Juízo de retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de aposentação/revisão de benefício de aposentadoria, devolvida pela Vice-Presidência do Tribunal nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação da pertinência da retratação à luz do Tema 1124/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros do reconhecimento judicial do tempo especial deve ser fixado na data da citação válida, em razão de a prova determinante — laudo pericial — ter sido produzida exclusivamente na fase judicial.

III. Razões de decidir

Tema 1124/STJ — O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial dos efeitos financeiros é a data da citação válida (item 2.3 da tese), pois a retroação à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito.

Prova produzida exclusivamente em juízo — No caso concreto, o laudo pericial foi essencial para o reconhecimento da especialidade do período de 05/03/1997 a 19/11/2003, durante o qual o limiar de tolerância ao ruído era de 90 dB(A), uma vez que o PPP administrativo indicava apenas 88 dB(A) para todo o intervalo de 02/04/1991 a 28/01/2015, sendo insuficiente, por si só, para o enquadramento do período controvertido. Referida prova não constava do acervo documental submetido à apreciação do INSS quando do requerimento administrativo, configurando a hipótese do item 2.3 do Tema 1124/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação, com reforma do acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação.

Tese de julgamento: "1. Quando a prova determinante para o reconhecimento do tempo especial é produzida exclusivamente na fase judicial, por não ter integrado o acervo documental submetido ao INSS na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 do Tema 1124/STJ."

Dispositivos relevantes citados: arts. 49, I, "b", da Lei no 8.213/91; art. 240 e art. 1.040, II, do CPC; art. 5o, LV, da CF/88; art. 4o, II, da Lei no 9.784/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004045-94.2015.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ERIKA VALIM DE MELO BERLE - SP220099-A

APELADO: CARLOS CESAR MARQUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de aposentação/revisão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso dos autos, o laudo pericial id 65753437 foi essencial para o reconhecimento da especialidade, tendo em vista que, para o período de 02/04/1991 a 28/01/2015 o PPP id 65753395 indicava ruído de 88 dB(A), não sendo possível, portanto, apenas com base neste documento, o enquadramento do período de 05/03/1997 a 19/11/2003, em que o limiar de tolerância foi de 90 dB(A).

Do cotejo entre o processo administrativo e os autos judiciais, verifica-se que referida prova não constava do acervo documental submetido à apreciação do INSS quando do requerimento administrativo, tendo sido trazida ao processo exclusivamente na fase judicial. Configurada, portanto, a hipótese prevista no item 2.3 da tese do Tema 1124/STJ, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Diante do exposto, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação.

EMENTA

Direito Previdenciário. Juízo de retratação. Reconhecimento de tempo especial. Termo inicial dos efeitos financeiros. Tema 1124/STJ.

I. Caso em exame

Juízo de retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de aposentação/revisão de benefício de aposentadoria, devolvida pela Vice-Presidência do Tribunal nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para verificação da pertinência da retratação à luz do Tema 1124/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros do reconhecimento judicial do tempo especial deve ser fixado na data da citação válida, em razão de a prova determinante — laudo pericial — ter sido produzida exclusivamente na fase judicial.

III. Razões de decidir

Tema 1124/STJ — O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial dos efeitos financeiros é a data da citação válida (item 2.3 da tese), pois a retroação à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito.

Prova produzida exclusivamente em juízo — No caso concreto, o laudo pericial foi essencial para o reconhecimento da especialidade do período de 05/03/1997 a 19/11/2003, durante o qual o limiar de tolerância ao ruído era de 90 dB(A), uma vez que o PPP administrativo indicava apenas 88 dB(A) para todo o intervalo de 02/04/1991 a 28/01/2015, sendo insuficiente, por si só, para o enquadramento do período controvertido. Referida prova não constava do acervo documental submetido à apreciação do INSS quando do requerimento administrativo, configurando a hipótese do item 2.3 do Tema 1124/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação, com reforma do acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação.

Tese de julgamento: "1. Quando a prova determinante para o reconhecimento do tempo especial é produzida exclusivamente na fase judicial, por não ter integrado o acervo documental submetido ao INSS na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 do Tema 1124/STJ."

Dispositivos relevantes citados: arts. 49, I, "b", da Lei no 8.213/91; art. 240 e art. 1.040, II, do CPC; art. 5o, LV, da CF/88; art. 4o, II, da Lei no 9.784/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão